Tribunal: TJMT
Processo: 0002527-28.2017.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002527-28.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA - CPF: 068.042.521-79 (VÍTIMA), BRUNO DOS SANTOS - CPF: 702.257.211-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, § 2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A SUA CODELINQUÊNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIANTE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, RESTOU AFASTADO AS DECISÕES ACESSÓRIAS – RECURSO PROVIDO.

Se a prova é insuficiente para gerar a condenação pelo delito tipificado no
art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal
, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Quanto a e a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos materiais e morais, diante da falta de contraditório e ampla defesa, restou afastada, diante a absolvição do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação de danos. (Sentença - Id. 66685969 até 66685971).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição, por ausência de provas ou a desclassificação para o crime de lesão corporal; subsidiariamente pede a redução da pena-base para o mínimo legal, e a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos materiais e morais, diante da falta de contraditório e ampla defesa.
(Id. 66685980 até 66685983)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 66685991 até 66685993)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 56695016)

“
Apelação Criminal
– Roubo qualificado [art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas ou desclassificação para o delito de lesão corporal - inadmissibilidade – tipicidade configurada – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância – 2. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - inviabilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – 3. Almejada a exclusão da indenização por danos causados pela infração fixada pelo Magistrado a quo com fundamento no art. 387, inc. IV do CPP - inviabilidade – pedido expresso do Parquet na denúncia – contraditório viabilizado – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa em relação ao réu Bruno dos Santos, tendo em vista que o réu Júnior Luiz da Silva, veio a óbito (Id. 66685989).

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Bruno dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 66685019)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de maio de 2017, por volta das 19h50min, na via pública localizada na Avenida Castelo Branco, "esquina com a Rua R-E1, próximo a Peixaria São Pedro", Bairro Cidade Bela, nesta Cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados BRUNO DOS SANTOS e JUNIOR LUIZ DA SILVA, agindo com manifesto animus furandi, mediante emprego de violência, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta, marca Yamaha, modelo YBR, cor azul, placa J25 7057, avaliada no valor de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais), pertencente a vítima LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados BRUNO e JUNIOR estavam andando pelo local dos fatos, ocasião em que resolveram subtrair bens de propriedade da vítima LUCAS, o qual estava caminhando nas proximidades e empurrava sua motocicleta que naquela oportunidade apresentava problemas mecânicos.

Desta feita, os acusados JUNIOR e BRUNO, anunciaram o assalto em desfavor do ofendido dizendo ”perdeu, perdeu’, momento em que ao levantar o capacete para visualizar o rosto dos acusados, o denunciado JUNIOR desferiu um soco no rosto da vítima LUCAS, sendo que tal agressão ocasionou um ”ferimento corto Contuso 1,0 cm, suturado em supercílio direito” no referido ofendido.

Ato continuo, o denunciado JUNIOR tentou segurar a vítima LUCAS pela camisa, contudo, LUCAS conseguiu se desvencilhar do réu e foragir do local.

Em sequência, a vítima informou aos policiais militares acerca do roubo ocorrido e, após as diligências pertinentes, os referidos agentes lograram êxito em localizar JUNIOR e BRUNO, os quais foram reconhecidos pelo ofendido como sendo autores do crime em referência. (...)”.

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença e a absolvição do apelante em razão da ausência de provas da autoria delitiva.

Extrai-se que a materialidade do crime repousa comprovada pela portaria (Id.35903115), boletim de ocorrência no.688 (Id. 35903116), termos de reconhecimentos fotográficos (Id. 35903121-fl.01/02 e 35903128-fls.01/06).

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão o apelante, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o crime de roubo aconteceu. Vejamos os depoimentos colhidos:

O policial Militar Rafael Ribas Amaral, perante a autoridade policial, assim relatou: (Id. 66685020)

“(...) QUE o depoente juntamente com o PM HEMERSON LUIZ PEREIRA encontravam-se em rondas quando a GUPM foi abordada pelo comunicante citado em tela, onde o mesmo se dizia vítima de um roubo, de imediato prosseguimos ao local do ocorrido, onde os suspeitos haviam abandonado o motocicleta na via pública, que enquanto conversavam a vítima identificou os suspeitos ao longe, que ambos estavam de bermudas, um de camisa preta outro sem, tendo em vista que ao avistarem a GUPM empreenderam fuga a pé; QUE diligenciamos e conseguimos lograr êxito em abordá-los, foi dado voz de parada e efetuado busca pessoal em ambos; QUE em ato continuo diante do reconhecimento dos suspeitos pela vítima foi dado voz de prisão aos suspeitos e lido seus direitos garantidos por lei; QUE segundo a vítima relatou estava empurrando sua motocicleta (YBR de cor azul placa JZS7057 de cor azul), pelo local do fato, e os suspeitos vieram por traz da vítima dizendo: "perdeu! perdeu", ja desferindo socos e ponta pés contra a vítima, que esta que conseguiu desvencilhar-se dos suspeito e fugiu deixando seu veículo com os suspeitos, e diz que logo em seguida avistou está GUPM; QUE a vítima sofreu lesões corporais, sendo necessário o seu encaminhamento ao PSHR para cuidados médicos; QUE a motocicleta (materialidade do roubo) foi encaminhado a esta delegacia, os suspeitos foram conduzidos a DMPJC sem lesões corporais para demais providencias. (...)”.

A testemunha Hemerson Luiz Pereira. Policial militar, apresentou a mesma versão dos fatos narrados por seu parceiro de serviço.

O juiz sentenciante, resumiu todos os depoimentos dos policiais prestados em juízo, em conformidade com o relatório mídia, vejamos:

“(...) Nesse desiderato, corrobora com a narrativa da vítima os depoimentos dos policiais que realizaram a diligência que culminou na prisão dos acusados. Primeiro, o policial Rafael Ribas do Amaral declarou que estava em rondas pelo Bairro Cidade Bela quando a vítima pediu que parasse a viatura e pediu ajuda em razão do roubo sofrido, informando que duas pessoas o teriam parado e pegado sua motocicleta.

A referida testemunha também relatou que após a informação da vítima foram até o local apontado por ela e encontraram a moto caída no meio da rua, bem como o ofendido, também no local, apontou para uma rua abaixo e indicou os dois indivíduos que foram os autores do delito de roubo em seu desfavor. Ainda, o policial narrou que a vítima reconheceu a moto que foi encontrada.

No mesmo sentido foram as declarações do policial Hemerson Luiz Pereira, o qual afirmou que a vítima indicou os dois acusados como autor do roubo em seu desfavor, bem como relatou que encontrou a m do ofendido jogada na estrada”.

A vítima, extrajudicialmente relatou: (Id. 66685021)

“QUE na data de hoje, estava na igreja quando seu genitor pediu para que fosse até a casa do Pastor para buscar a chave da igreja, que por volta das 19 horas e 30 minutos ao retornar para igreja a motocicleta estava ruim, que desceu passou a empurrar a mesma; QUE somente percebeu a aproximação dois indivíduos quando ambos lhe disse “perdeu, perdeu”, que levanto o capacete para ver quem era, que nesse momento foi agredido com um soco no olho; QUE soltou a motocicleta no chão, que um dos suspeitos tentou lhe segurar pela camisa, mas que conseguiu se soltar e fugir dos mesmo; Que ambos estavam usando bermudas e um deles estava de camiseta amarela, que não chegou a ver a cor da camiseta do outro e que também não prestou atenção nas características de ambos; QUE foi até a casa do pastor e este juntamente com seu genitor saíram para ver se encontravam a sua motocicleta que ficou caída no local do fato; QUE ambos nem chegaram ao local e encontraram uma viatura da Policia Militar que os policiais o colocaram dentro da viatura em diligência para ver se encontravam os suspeitos; QUE encontraram a motocicleta marca Yamaha TBR de cor azul abandonada; QUE os policiais avistaram dois indivíduos e perguntaram se eram os mesmo que afirmou que sim. QUE foi juntamente com o pastor até a residência do mesmo levando a motocicleta enquanto isso os Policias Militares foram atrás dos suspeitos; que foi encaminhado até o Hospital Regional onde levou dois pontos nas sobrancelhas, devido a agressão que sofreu. (...)”.

Em juízo, a vítima apresentou muita contradição, pois em resumo, disse que estava empurrando sua motocicleta, momento em que chegou um rapaz branco e baixinho, disse que era um assalto e deu-lhe um soco no rosto, então o ofendido soltou a moto e saiu correndo, disse ainda que havia um rapaz mais para baixo, e que não chegou a ver a cor das roupas deles, não confirmando seu depoimento na delegacia.

Ato contínuo, relatou ainda que depois abordou a viatura policial, momento em que os agentes policiais ao fazerem rondas encontraram os indivíduos, todavia disse que não pode afirmar se era realmente os autores do crime, vemos aqui outra contradição, pois na delegacia a vítima afirmou que os acusados eram os responsáveis pelo roubo, fazendo inclusive o reconhecimento, conforme termo de reconhecimento de pessoa (Id. 66685026).

Por sua vez, não bastasse o exposto, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares e pela vítima, extrajudicialmente, o ofendido relata que um dos acusados estava usando uma camiseta amarela, contudo, os policiais declararam na delegacia que foram informados pela vítima, que um dos suspeitos estava usando uma camiseta preta.

No mais imperioso destacar, que o reconhecimento dos autores do delito feito somente pela roupa que estavam usando, é temerária, tendo em vista que não houve nenhuma característica física, ou até mesmo o reconhecimento pela vítima judicialmente.

Não bastasse, ainda existe suspeita de que a vítima conhecia os acusados, haja vista que os acusados detinham o conhecimento de seu apelido, conforme depoimento dos réus prestado na delegacia,
in verbis
:

Junior Luiz da Silvas: (Id. 66685022)

“(...) QUE conhece BRUNO a pouco tempo; QUE conhece a vítima LUCAS vulgo churrasco; QUE na data de ontem encontrou LUCAS vulgo churrasco, no Bairro Cidade Bela, onde reside, que foi tirar satisfação devido o mesmo ter reunido uma galera e ter lhe batido; QUE deu apenas um soco em seu olho, não o agrediu com pontapés, que não tinha intenção de roubar a motocicleta, que seu negocio era essa dívida que LUCAS tinha com o interrogado; QUE a motocicleta permaneceu no mesmo local onde encontrou LUCAS, pois no momento em que agrediu a motocicleta caiu no chão; QUE já tem passagem pelo crime de furto nesta cidade, mas que já pagou essa dívida. (...)”.

Bruno dos Santos: (Id. 66685021)

“(...) QUE conhece JUNIOR LUIZ há cerca de 7 (sete) meses, que são conhecidos; QUE conhece a vítima LUCAS LUAN vulgo-Churrasco, que ninguém teve a ideia de roubar a motocicleta; QUE estava na companhia de JUNIOR, que foi quando abordaram a vítima, que segundo o interrogado, CHURRASCO-vítima devia um dinheiro para JUNIOR; QUE foi por esse motivo que JUNIOR agrediu a vitima com um soco, que quando a vítima correu para se livrar das agressões, a mesma passou correndo próximo ao interrogado, que JUNIOR chegou a gritar para o interrogado “pega ele ai”, mas que não o agrediu, nem o segurou, pois não tinha nada a ver como caso; QUE a motocicleta não foi roubada, pois a deixaram no mesmo lugar, pois a intenção de JUNIOR era apenas pegar a vítima; (...)”.

Importante ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos depoimentos supratranscritos acima, nota-se que não são robustas as provas de que o apelante é o rapaz que praticou o roubo.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo
, de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
.

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados.’( A tragédia e a lei, p.5).” (in “Curso de Direito Penal - Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249).”

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

No sentido, os seguintes arestos,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA – PEÇA RECURSAL DA QUAL SE EXTRAEM OS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE EMBASAM O PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – EQUIPAMENTO BÉLICO PERICIADO E INEFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE DISPARO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS –– APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – 3. RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOLO EVIDENCIADO – DELITO ANTERIOR DE ROUBO DEMONSTRADO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO NESTES AUTOS – 4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o exame das razões recursais revela que os apelantes se incumbiram de apresentar os motivos de fato e de direito que conferem embasamento ao pleito de reforma da sentença condenatória.

2.1. Ainda que os precedentes sejam uníssonos no sentido da desnecessidade da realização de perícia para a caracterização do delito em questão, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, uma vez realizada perícia técnica que constate a absoluta ineficácia da arma apreendida, resta descaracterizado o delito, diante da ausência de ofensividade da conduta.

2.2.
A manutenção da sentença absolutória
em relação aos apelados
torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal.
(...) (N.U 0010193-15.2016.8.11.0040, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA –– APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) IRRESIGNAÇÃO DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO' – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA AO RÉU CONDENADO -

PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 - INVIABILIDADE - CRITÉRIO QUALITATIVO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 STJ – READEQUAÇÃO

PARA O MÍNIMO PREVISTO (1/3) – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO PARQUET – APELAÇÃO DEFENSIVA – 3) ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – 4) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO -

DECISÃO EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

1 - No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.

(...) (N.U 0011455-32.2007.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 03/11/2014)”

Assim, diante do escasso contexto probatório, a absolvição é medida de imperativa aplicação, pois a condenação pressupõe a existência de prova segura acerca da materialidade e da autoria.

Desta forma, quanto ao pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal, tem-se que a apuração do início da lesão restou duvidosa, além do mais, supostamente o autor da agressão veio a falecer, assim, não restam provas para se aplicar o art. 129, do CP, devendo ser mantida a absolvição, afastando também todas as demais condenações acessórias, ou seja, o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação de danos.

Por todo exposto, em dissonância parcial com o parecer,
provejo
ao recurso de
Bruno dos Santos
, alterando a sentença condenatória, para absolver o réu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021